Tribunal: TJBA
Processo: 0000016-80.2000.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000016-80.2000.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
PAULO CESAR GOMES PEREIRA, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, LAERTES ANDRADE MUNHOZ, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

APELADO: JOSE GONCALVES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MASSILON FERREIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. EXTINÇÃO DO FEITO. NEGLIGÊNCIA. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0000016-80.2000.8.05.0246
, tendo como Apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e Apelado
JOSE GONCALVES DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR